Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AVARIAS PREEXISTENTES. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Clara que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "a. DETERMINAR à ré que promova o cancelamento das cobranças no valor de R$220,84 (duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) no cartão de crédito do autor; b. CONDENAR a ré à reembolsar o autor, em dobro, dos valores que foram dele descontados em sua fatura de cartão de crédito c. CONDENAR a ré ao pagamento, ao autor, a título de compensação por danos morais, do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)., a ser atualizado a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar da citação.".
2. Embargos de declaração opostos pelo autor (ID 58801844) conhecidos e acolhidos (ID 58801851). Corrigindo erro material, o dispositivo da sentença passa a vigorar com a seguinte redação: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais para: a. DETERMINAR à ré que promova o cancelamento das cobranças no cartão de crédito do autor, no valor de R$282,60 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente a segunda cobrança, no importe de R$2.826,00 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais); b. CONDENAR a ré à reembolsar o autor, em dobro, dos valores que foram dele descontados em sua fatura de cartão de crédito c. CONDENAR a ré ao pagamento, ao autor, a título de compensação por danos morais, do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)., a ser atualizado a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/95). Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo.”.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 58801853). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, nos termos do contrato, o locatário é o responsável pelas avarias causadas ao veículo enquanto estiver em sua posse. Aduz que a cobrança das avarias encontra expressa previsão no contrato. Afirma que as proteções contratadas não se tratam de seguro e que a cobrança efetuada não se refere ao valor da coparticipação, mas apenas do conserto das avarias. Alega que o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso no momento da retirada, o que foi confirmado pelo checklist de retirada. Argumenta que o recorrido relata nos vídeos e fotos trazidos aos autos um desalinhamento no paralama do lado direito, mas as avarias foram ocasionadas no lado esquerdo do veículo. Defende a ausência de má-fé na cobrança das avarias, o que afasta a devolução em dobro. Aponta a inexistência de danos morais, justificando que a situação vivenciada representou mero aborrecimento. Menciona que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais e o afastamento da devolução em dobro, devendo se dar na forma simples.
5. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente, pede o benefício da gratuidade de justiça e pugna pelo desprovimento do recurso.
6. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido, na medida em que, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, eventual condenação ao pagamento das custas e honorários recairá apenas sobre o recorrente vencido.
7. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. A falha na prestação dos serviços por parte do réu, ora recorrente, é inegável, porquanto comprovada a cobrança indevida dos valores referentes ao conserto do veículo. Com efeito, as provas trazidas aos autos demonstram que as avarias no veículo eram preexistentes à locação efetuada pelo autor. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, o primeiro vídeo feito pelo autor (ID 58801819), quando ainda se encontrava na loja do recorrente, comprova que o lado esquerdo do para-choque veículo já apresentava um aparente desalinhamento, tanto que o vídeo inicia com uma aproximação da filmagem justamente nessa parte. Por outro lado, o segundo vídeo feito pelo autor (ID 58801821), pouco tempo após sair da loja, comprova que apenas uma peça de plástico do lado esquerdo do veículo, ligada ao lado esquerdo do para-choque do veículo, se soltou. Ora, se o autor tivesse provocado um dano no lado esquerdo dianteiro do veículo, como pretende fazer crer o recorrente, certamente outras partes teriam sido danificadas, o que não se verificou. Ademais, o terceiro vídeo feito pelo autor (ID 58801822) e as fotos relacionadas comprovam que o pneu dianteiro esquerdo já apresentava diversos remendos. É dizer, as provas trazidas aos autos confirmam a versão apresentada pelo autor. Por outro lado, o réu, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegações. Assim, uma vez que as avarias não foram provocadas pelo autor, a cobrança efetuada pelo recorrente se mostrou totalmente indevida.
11. Restituição em dobro. A sanção da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a má-fé para sua caracterização, sendo necessária apenas a presença de três requisitos para sua incidência: a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a ausência de engano justificável. Vale notar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese no seguinte sentido: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Assim, uma vez comprovada a cobrança indevida, tem o autor direito à repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
12. Dano moral. No caso, o dano moral restou caracterizado. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, pois o requerente teve sua viagem totalmente prejudicada em decorrência da absoluta negligência do recorrente, que, tendo descumprido a oferta do veículo inicialmente contratado, disponibilizou ao autor, em substituição, um veículo sem condições de uso. Vale notar que as avarias em questão, sobretudo o pneu com remendos preexistentes, colocaram em risco a vida do autor e de sua namorada.
13. Valor arbitrado. Quanto ao valor arbitrado, tenho que assiste razão ao recorrente. Com efeito, ainda que o recorrente tenha sido negligente na disponibilização do veículo em questão, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso. Assim, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo por bem reduzir o valor da condenação para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.